Tribunal: TJPA
Processo: 0001429-13.2016.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001429-13.2016.8.14.0022

APELANTE: BANCO BMG BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA

APELADO: MARIA JULIA DE SENA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0001429-13.2016.8.14.0022

ORIGEM:
VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

EMBARGANTE:
BANCO BMG BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

EMBARGADO (A):
MARIA JULIA DE SENA PANTOJA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORTUITO INTERNO. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo interno para afastar a intempestividade da apelação e, no mérito, negou provimento ao recurso da instituição financeira, mantendo sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O embargante alegou omissão, contradição e erro material quanto à modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS, reconhecimento da contratação pela autora, suposto julgamento
extra petita
, valor da condenação e ausência de apreciação do pedido de compensação dos valores disponibilizados à consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto aos critérios para repetição do indébito fixados no EAREsp 676.608/RS; (ii) saber se houve contradição quanto ao reconhecimento da validade do contrato pela autora; (iii) saber se ocorreu julgamento
extra petita
ou erro material no valor da condenação; e (iv) saber se é cabível a compensação dos valores creditados à autora em razão do contrato declarado inexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A restituição em dobro foi adequadamente fundamentada no acórdão embargado, com base na ausência de engano justificável e na caracterização de fortuito interno, conforme entendimento consolidado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS e no art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. Não há contradição quanto ao reconhecimento da contratação, pois a autora apenas narrou a existência fática do contrato nº 553219792, sem admitir sua validade jurídica, permanecendo ausente prova da manifestação válida de vontade, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1061/STJ.

6. Inexistente julgamento
extra petita
, pois o pedido inicial compreendeu a repetição em dobro dos descontos indevidos, sendo legítima a apuração do montante com base nos documentos constantes dos autos.

7. Comprovada a disponibilização de valores na conta da autora decorrentes do contrato posteriormente anulado, impõe-se a compensação com o valor da condenação, nos termos do art. 368 do Código Civil, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para autorizar a compensação dos valores comprovadamente creditados à autora em razão do contrato declarado inexistente, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento: 1. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de demonstração de má-fé quando ausente engano justificável. 2. A mera referência à existência fática do contrato não implica reconhecimento de sua validade jurídica. 3. É cabível a compensação de valores efetivamente disponibilizados ao consumidor em decorrência de contrato posteriormente declarado inexistente, para evitar enriquecimento sem causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO BMG BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
em face do acórdão prolatado por esta 1ª Turma de Direito Privado que, ao dar provimento ao Agravo Interno interposto pela referida instituição financeira para afastar a intempestividade recursal, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau em seus integrais termos.

Na petição inicial, a autora postulou a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 539918442, argumentando ter sido vítima de fraude geradora de descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A requerente noticiou que, posteriormente, firmou de modo lícito o contrato nº 553219792, mas suportou retenção indevida do valor para quitar o saldo do primeiro pacto, razão pela qual requereu a restituição em dobro dos valores retidos e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença de parcial procedência (Id. 11019566), declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 553219792, condenando o banco à restituição em dobro do montante de R$ 12.198,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A sentença foi atacada por Embargos de Declaração (Id. 11019567), rejeitados na origem (Id. 11019569).

Irresignado, o banco interpôs Recurso de Apelação (Id. 11019576), que não foi conhecido pela decisão monocrática de Id. 14033333, prolatada pela Relatora antecessora, por reputá-lo intempestivo, com base em certidão de intempestividade exarada pelo juízo de origem.

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DANOS MORAIS E REPETIÇAO DOBRADA DE INDÉBITO. RECURSO INTEMPESTIVO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSÃO. APELO NÃO CONHECIDO, MONOCRATICAMENTE. 1. Inobservado o requisito extrínseco recursal, recurso interposto fora do prazo é intempestivo a comportar juízo negativo de admissão. 2 Recurso de Apelação não conhecido, monocraticamente.”

Em face desse
decisum
, a instituição financeira manejou Agravo Interno (Id. 14424158), no qual demonstrou que a certidão de intempestividade não considerou o efeito interruptivo dos Embargos de Declaração tempestivamente opostos contra a sentença, bem como o período de suspensão do expediente forense pelo Carnaval de 2022. Foi determinada (Id. 18186526) a certificação da tempestividade do recurso, a qual foi lavrada (Id. 31684234) pela Vara Única de Igarapé-Miri atestando a tempestividade da Apelação.

Redistribuídos os autos, a relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo Interno e deu-lhe provimento (Id. 34664115) para afastar a intempestividade da Apelação; superada a questão preliminar, passou ao exame do mérito pelo rito da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), negando provimento ao Recurso de Apelação e mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A ementa do acórdão assim restou consignada:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061/STJ. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível por intempestividade, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. 2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenar o banco à restituição em dobro de R$ 12.198,00 e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. 3. A decisão agravada deixou de considerar a interrupção do prazo recursal pela oposição de embargos de declaração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação foi interposta tempestivamente diante da oposição de embargos de declaração; (ii) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação impugnada e se são devidas a repetição em dobro e a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os embargos de declaração tempestivos interrompem o prazo para interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026 do CPC, sendo tempestiva a apelação protocolada após a publicação da decisão integrativa. 6. Em relação de consumo, compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, conforme art. 429, II, do CPC e tese fixada no Tema 1061/STJ. 7. A ausência de prova pericial ou outro meio idôneo para demonstrar a autenticidade do contrato conduz à declaração de inexistência do negócio jurídico. 8. A restituição em dobro é cabível quando evidenciada cobrança indevida e inexistente engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 9. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido, sendo adequado o valor fixado em R$ 2.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo interno conhecido e provido para afastar a intempestividade. Apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento: 1. A oposição tempestiva de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de apelação, nos termos do art. 1.026 do CPC. 2. Impugnada a assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, sob pena de declaração de inexistência do negócio jurídico. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário enseja restituição em dobro, quando ausente engano justificável, e configura dano moral presumido.”

Em suas razões
(Id. 34867922)
, o embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro material no julgado. Alega, em síntese, que o acórdão não observou o princípio da congruência, uma vez que a condenação teria excedido os limites do pedido inicial. Sustenta, ainda, que houve equívoco na identificação do contrato anulado e omissão quanto à modulação de efeitos da repetição do indébito estabelecida pelo STJ, bem como sobre a possibilidade de compensação de valores. Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Devidamente intimada, a embargada deixou de apresentar as contrarrazões ao recurso em apreço (Id. 35861331).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo ao seu julgamento.

O recurso de embargos de declaração ostenta fundamentação vinculada, prestando-se, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, a extirpar do julgado eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais. A via aclaratória não constitui instrumento adequado para a rediscussão do mérito da causa ou para o reexame do acervo fático-probatório quando a decisão houver adotado fundamentação suficiente e coerente. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte vencida.

Da alegada omissão quanto à modulação do EAREsp 676.608/RS e ao critério objetivo da repetição em dobro

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não examinar se os descontos indevidos anteriores a 30/03/2021 demandariam comprovação de má-fé para fins de repetição em dobro, o qual é o marco estabelecido no julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, que para os descontos posteriores a tal data também não teria sido explicitado o critério objetivo aplicado.

Não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado não padece de omissão. Ao contrário, a fundamentação foi expressa e precisa ao afirmar que a restituição em dobro se impõe diante da ausência de engano justificável, caracterizado como fortuito interno, em consonância com a tese fixada no próprio EAREsp 676.608/RS. Transcrevo o trecho pertinente do voto condutor do acórdão embargado:

"A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe. Conforme tese firmada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), a devolução em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança de quantia indevida e a ausência de engano justificável, o que é o caso dos autos, tratando-se de fortuito interno."

Portanto, o acórdão não omitiu o critério, visto que adotou a ausência de engano justificável, que é, justamente, o critério objetivo previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC e sedimentado na jurisprudência do STJ para todos os descontos indevidos após 30/03/2021. Para os descontos anteriores a essa data, o próprio EAREsp 676.608/RS modulou a aplicação de seu entendimento apenas quanto a situações em que houve má-fé, mas o acórdão embargado identificou o caso concreto como fortuito interno que afasta o engano justificável e autoriza a repetição em dobro independentemente da data dos descontos.

Não há, portanto, omissão a sanar.

Da alegada omissão e contradição quanto ao reconhecimento da contratação pela autora

O embargante alega que a autora, em sua petição inicial, teria reconhecido expressamente a existência do contrato nº 553219792, de modo que a declaração de inexistência desse negócio jurídico seria contraditória com os fatos narrados na demanda.

A alegação não configura qualquer vício de contradição ou omissão no acórdão embargado, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento. Observe-se que a controvérsia quanto ao contrato a ser anulado foi amplamente debatida no relatório e nas razões de decidir do acórdão. O acórdão manteve a sentença que declarou a inexistência do contrato nº 553219792 com fundamento expresso na ausência de prova da manifestação válida de vontade da consumidora na celebração daquele negócio jurídico, o que é distinto de afirmar que ela desconhecia a existência desse contrato.

Deve-se esclarecer, por relevante, a leitura correta dos fatos narrados na petição inicial, que foi mal interpretada pelo embargante. A autora afirmou que a instituição financeira fez constar em seu nome o contrato nº 539918442, que reputa fraudulento. Quando lhe foi disponibilizado o contrato nº 553219792, acreditou tratar-se de operação regular, mas a quantia disponibilizada sofreu retenção indevida para amortização do contrato fraudulento anterior. Assim, ao mencionar o contrato nº 553219792, a autora não estava reconhecendo a validade e regularidade desse ajuste, mas apenas narrando o encadeamento dos eventos fraudulentos. A sentença, ao declarar a inexistência do contrato nº 553219792, reconheceu, em verdade, que este foi produto da mesma cadeia fraudulenta, e que a autora nunca prestou consentimento válido à sua celebração.

Importa registrar que, nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico exige agente capaz, objeto lícito, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. A ausência de manifestação de vontade válida é suficiente para a declaração de inexistência ou nulidade do negócio jurídico. Como fundamentado no acórdão embargado, o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura nos contratos impugnados, em conformidade com o art. 429, II, do CPC e com a tese vinculante do Tema 1061 do STJ.

Não há, portanto, contradição ou omissão. O embargante, a pretexto de apontar contradição, busca, em realidade, rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível na via dos embargos de declaração.

Do alegado julgamento
extra petita
e erro material no valor da condenação

O embargante sustenta que a autora pleiteou na inicial a devolução de R$ 4.879,20, ao passo que a sentença e mantida pelo acórdão foi determinada restituição em dobro de R$ 12.198,00, o que configuraria julgamento
extra petita
e erro material.

Também aqui não há vício a sanar. A petição inicial formulou pedido de repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, discriminando a quantia principal dos descontos e indicando o valor que, em dobro, totalizaria o montante a restituir. A sentença ao condenar a restituição dos valores descontados esclareceu o valor das parcelas em R$ 203,30 (duzentos e três reais e trinta centavos) referentes ao empréstimo de R$12.198,00 (doze mil, centos e noventa e oito reais), as quais devem ser devolvidas em dobro as que foram debitadas indevidamente até a última parcela descontadas, logo, o juiz
a quo
não extrapolou o pedido; aplicou o pedido de repetição em dobro ao universo de descontos comprovado nos autos, que pode diferir do valor global do contrato.

Segundo jurisprudência do STJ, o pedido de repetição em dobro com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, comporta apuração em liquidação, sendo lícito ao juiz fixar o
quantum
com base nos documentos juntados aos autos, sem que isso configure julgamento extra petita:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEMANDA OBJETIVANDO INDENIZAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCIAL PROVIMENTO APENAS NO QUE IMPORTA AO TEMA DA VERBA HONORÁRIA. 1. Na origem, a DPCM Mercantil Agrícola Ltda ajuizou demanda em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) com o objetivo de se ver indenizada pelos danos emergentes e lucros cessantes decorrentes de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, o que comprometeu o sistema de irrigação de diversas lavouras da demandante. 2. É caso de se rejeitar a preliminar de incompetência da Segunda Turma, pois, conforme decidido pela Corte Especial no exame do CC n. 138.405/DF (relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, DJe de 10/10/2016., compete à Primeira Seção processar e julgar casos envolvendo inadequação da prestação de serviço público concedido.
3. Acerca da alegação de sentença ultra petita, o acórdão recorrido merece ser mantido, pois "O pedido deve ser extraído, levando-se em conta a interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo da peça inicial, e não apenas do tópico específico referente aos pedidos
" (AgRg no REsp 1276751/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 19/11/2014). (...) 11. Agravo interno provido em parte.

(STJ - AgInt no AREsp: 2359710 BA 2023/0148448-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)”
(nossos grifos)

Improcede, portanto, a alegação de erro material e de julgamento
extra petita
. O que o embargante pretende é reabrir o debate sobre o
quantum debeatur
, matéria de mérito cuja discussão é vedada em sede de embargos de declaração.

Da alegada omissão quanto ao instituto da compensação

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de apreciar pedido de compensação dos valores creditados em favor da autora, com fundamento no art. 368 do Código Civil.

Restando comprovado que houve a disponibilização de crédito na conta da autora (Id. 11019449), ainda que decorrente de contrato nulo, tais valores devem ser compensados com o montante da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa da consumidora, nos termos do art. 368 do Código Civil e do princípio que veda o
venire contra factum proprium
.

Por fim, quanto ao prequestionamento formulado pelo embargante em relação aos arts. 489, § 1º, incisos V e VI; 927, § 3º; 141 e 492 (todos do CPC); 42, parágrafo único, do CDC; e 368 do Código Civil, registro que tais dispositivos foram apreciados e aplicados neste acórdão e nos que o precederam, nos limites em que pertinentes ao caso concreto. O prequestionamento, de todo modo, não constitui fundamento para a oposição de embargos de declaração, mas instrumento para viabilizar o recurso às instâncias superiores, o que não altera a conclusão pelo improvimento dos presentes.

Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, apenas para autorizar a compensação de valores comprovadamente creditadas à autora em razão do contrato de empréstimo anulado. No mais, mantenho os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2026